Tribunal: TJPA
Processo: 0000373-71.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000373-71.2008.8.14.0006

APELANTE: AGUAS LINDAS LTDA

APELADO: CONCEICAO DE MARIA MENDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GENITORA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CARACTERIZADA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. ARTIGOS 370 E 371 CPC/2015.
ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA QUE INCUMBIA À RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC.
DANOS MORAIS DEVIDOS E ARBITRADOS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA, À UNANIMIDADE.

In casu,
restou caracterizada a legitimidade da parte ré para figurar na lide, relativa aos danos morais sofridos em razão do acidente de trânsito que provocou o falecimento do filho da autora, não se desincumbindo a apelante de evidenciar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo
373
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
, se revelando devida a indenização fixada de forma razoável e proporcional pelo Juízo
a quo
, em razão da perturbação suportada. Apelação conhecida e desprovida, à unanimidade, para manter integralmente a sentença atacada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Empresa de Transporte Águas Lindas Ltda, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela apelada, em decorrência do óbito de seu filho, Euderson Oliveira Mendes, ocorrido em 14.08.2006, ocasionado pelo atropelamento da vítima em razão da conduta negligente, imprudente e imperita do motorista do transporte coletivo, senhor Carlos Augusto Brito Lisboa.

O Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua julgou procedente o pedido, condenando a empresa apelante a indenizar o abalo moral suportado pela recorrente, no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), nos seguintes termos:

“
[...] Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelos AUTORES para condenar a DEMANDADA (EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUAS LINDAS LIDA) ao pagamento da quantia de R$100.000,00 PARA A PARTE ACIONANTE a título de ressarcimento pelos danos morais sofridos. A quantia fixada por danos morais deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data (Súmula 362/STJ) e acrescida dos juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. Custas pela parte assim como honorários advocatícios, ora fixados em 15% do valor da condenação. PUBLICAR E INTIMAR. Ananindeua, 14 de agosto de 2018."

A sentença atacada considerou que as provas e depoimentos colhidos evidenciaram suficientemente a existência do nexo de causalidade entre a conduta antijurídica do réu e o dano sofrido pela autora, de forma a justificar o deferimento da indenização buscada.

Irresignada, a concessionária de serviço público apela suscitando novamente sua i
legitimidade passiva para figurar na lide, insistindo na tese de que não foi devidamente comprovada qualquer relação jurídica existente entre o motorista e o veículo envolvido no acidente de trânsito.

Por último, sustenta que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que estava conduzindo sua bicicleta sob efeito de álcool, conforme depoimento constante nos autos.

A parte apelada não apresentou contrarrazões - ID 2846040.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da Apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, porque satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, observo que a apelante alega novamente que não
pode ser responsabilizada por ato de terceiros, uma vez que não
é parte legítima para figurar nesta ação, já que não restou provado qualquer vínculo empregatício seu com o motorista que conduzia o veículo envolvido no acidente que vitimou o filho da autora.

Além disso, sustenta que
o veículo não é de sua propriedade e que
o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que estava conduzindo sua bicicleta sob efeito de álcool.

Entendo que não assiste razão ao inconformismo da apelante, na medida em que
não se desincumbiu evidenciar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo
373
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
. Ademais,
o MM. Juízo
a quo
apreciou corretamente a matéria de acordo com as provas existentes nos autos, decidindo fundamentadamente, conforme se vê no trecho da decisão abaixo transcrito:

“Do exame da contestação de fls. 52/64, nota-se que a parte REQUERIDA suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob os argumentos de que a parte ACIONANTE não era proprietária do veículo que atropelou o ACIONANTE. No entanto, a leitura dos depoimentos do motorista CARLOS AUGUSTO BRITO LISBOA (fl.lOl-v) e testemunhas na ação penal de n. 0007894-78.2006.8.14.0006, permitem concluir que o depoente/motorista mantinha vínculo empregatício com a empresa/RÉ, bem como o mesmo conduzia o veículo da REQUERIDA no momento do acidente (atropelamento), objeto da presente demanda. Ademais, vale ressaltar que o exame dos ofícios e depoimentos acostados aos autos, constatam que a EMPRESA REQUERIDA/ÁGUAS LINDAS mantinha vínculo de autorização provisória com o Poder Público, razão pela qual inexiste ordem de serviço emitida pelo SEMUTRAN. Desta feita, REJEITO a preliminar em tela.”

Nesse sentido, oportuno salientar o que dispõe expressamente
os artigos 370, parágrafo único e 371 do Código de Processo Civil, segundo os quais “cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, devendo
apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Sobre o assunto, ensina CELSO AGRÍCOLA BARBI, “
in verbis
”:

“Na sua missão
de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica. Da mesma forma, as diligências que tiverem finalidade protelatória não devem ser feitas, e o juiz indeferirá o pedido das partes para realizá-las, quando se convencer de que elas objetivam retardar o andamento do processo..." (Comentários ao
Código de Processo Civil
, ed. Forense, 10ª ed., v. I, p. 399).

A jurisprudência pátria segue a mesma interpretação:

APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega de imóvel.
Sentença de procedência parcial. Inconformismo do autor. Não cabimento. Preliminar. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Desnecessidade de produção de outras provas. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC).
Mérito. 1. Atraso configurado. Prazo contratual excedido, mesmo considerando-se válida a cláusula de tolerância. 2. Ausência de comprovação de vícios de construção. 3. Dano moral. Atraso menor de um ano que não enseja consequências psicológicas, tratando-se de mero aborrecimento, descabida a indenização por dano moral. 4. Impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com reembolso de aluguéis por serem verbas de igual natureza, sob pena de "bis in idem". 5. Arbitramento de honorários que se deu em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento (TJ-SP - AC: 10029920420198260566 SP 1002992-04.2019.8.26.0566, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 04/08/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR MEIO DE "RECIBO". INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A ASSINATURA OU TEOR DO DOCUMENTO. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO. PROVA INÚTIL. ARTIGO 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "
É dever do juiz velar pela rápida solução do litígio, indeferindo a prova inútil e sem qualquer proveito prático no caso em exame, tudo de modo a garantir a razoável duração do processo
" (TJ-SC - AC: 03005056620168240242 Ipumirim 0300505-66.2016.8.24.0242, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 02/06/2020, Terceira Câmara de Direito Civil).

Assim, entendo que a sentença está em perfeito acordo com o ordenamento jurídico e bem aplicada ao caso concreto, se revelando desnecessária qualquer reanálise acerca do nexo causal existente
entre o ato cometido pelo motorista empregado, que conduzia o ônibus pertencente à frota da Empresa de Transportes Águas Lindas Ltda e o abalo moral psíquico suportado pela apelada, tendo em vista as dores, sofrimentos e sentimentos íntimos sofridos em decorrência do falecimento de seu filho.

Assim, por qualquer ângulo que se aprecie a matéria, não pode ser acolhida a tese defendida no arrazoado da empresa apelante, na medida em que presentes os elementos caracterizadores de sua reponsabilidade objetiva, pelos prejuízos decorrentes do acidente que ocasionou o falecimento da vítima e o abalo psíquico suportado pela autora, sua mãe.

Outrossim, também não merece reparos a sentença em relação ao valor arbitrado a título de dano moral, na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois condizente com a perturbação sofrida pela apelada, até porque não se pode avaliar e medir o sentimento humano.

Dessa forma, entendo que o valor é proporcional à ofensa acarretada e não ocasiona enriquecimento ilícito da vítima, conforme bem apreciado pelo MM. Juízo
a quo
, que assim consignou,
in verbis:

“
A natureza indenizatória do dano moral está relacionada com a obrigação de compensar, em pecúnia, o abalo moral sofrido. Corolário desta afirmação é o que se depreende do artigo 5°, incisos V e X, da Constituição Federal. No momento da fixação do quantum indenizatório devem ser levados em consideração diversos fatores: a gravidade do fato, a extensão do dano, a seriedade das seqüelas deixadas na vítima e finalmente, as condições das partes envolvidas que formam a relação jurídica processual. Principalmente, quanto a sua capacidade econômico-financeira. Assim, tendo como norte o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor não pode implicar em enriquecimento desarrazoado de uma parte e empobrecimento para a outra, mas deve ser suficiente para coibir novas condutas e

ressarcir a dor e o transtorno. Nesta esteira, entendo como devido o montante de R$100.000,00.
”

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à Apelação
, mantendo a sentença na sua íntegra, pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024